Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702688-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: GISELE FERREIRA GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATA GESTANTE. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIEDADE. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração do mandado de segurança, é aquela que pratica ou determina o ato ilegal, bem assim detém competência para sanar a ilegalidade. 1.1 Quando as atribuições da banca contratada se restringem à execução do processo seletivo nos moldes estipulados no respectivo edital, a autoridade passível de ser apontada como coatora em mandado de segurança é o próprio Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado, e não a banca organizadora, que é mera executora da ordem administrativa. 1.2 No entanto, o Secretário de Estado não tem legitimidade passiva se o edital atribuir exclusivamente ao ente privado contratado a elaboração, execução e correção de prova discursiva, bem como a análise da prova de títulos. 2. Na espécie, a responsável pela elaboração e aplicação da prova é a banca examinadora, de maneira que a remarcação da prova prática de digitação incumbe a esta, e não ao Delegado-Geral de Polícia do Estado, que para tal situação não ostenta qualquer legitimidade ad causam. 3. As circunstâncias peculiares do caso, especialmente a condição de gravidez da candidata e, sobretudo, a iminência do parto, autoriza o reagendamento da prova de digitação para o cargo almejado, visto que seu direito repousa sobre alicerces constitucionais. 4. Apelação conhecida e não provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a não aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 485, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, aduzindo que o recorrido não tem direito líquido e certo à realização da prova prática de digitação em data e local diverso do previsto no edital; c) artigos 114 e 115, ambos do CPC, defendendo a inclusão do Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado de Rondônia no feito, uma vez comprovada a necessidade do litisconsórcio no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, indica malferimento aos artigos 2o e 5o, caput e inciso LXIX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia, além da inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Também não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, 114 e 115, estes do CPC, porquanto a análise das teses recursais, quanto à ilegitimidade do Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado de Rondônia e quanto à existência de direito líquido e certo no caso dos autos demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 2o e 5o, caput e inciso LXIX, ambos da Constituição Federal. Isso porque os fundamentos do acórdão recorrido residem nos elementos de fato e de prova coligidos aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012